Tribunal: TJDFT
Processo: 0702803-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702803-08.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQN 210 APELADO: ALFA SEGURADORA S.A. DESPACHO 1. Intimada para se manifestar sobre o alegado fato novo (ID no 29743063), a seguradora apelada apresentou parecer técnico a respeito da prova apresentada pelo apelante (IDs no 29970000 a no 29969981). 2. Para preservar o contraditório, intime-se o Condomínio do Bloco C da SQN 210, para, querendo, manifestar-se a respeito do parecer de ID no 29969981, no prazo de 5 (cinco) dias. 3. Após, retornem-me os autos.4. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 8 de novembro de 2021. O RELATOR, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO